Tribunal: TJBA
Processo: 8000969-79.2019.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000969-79.2019.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PAULO CEZAR DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX BRITO SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO BANCO. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CORRETAMENTE AFASTADAS. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA REVISÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Agravo Interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência dominante, revelando mero inconformismo da parte.

II. É inadequado o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo do recurso de apelação, pois o artigo 1.012, §3º, do CPC exige que tal pleito seja veiculado em petição autônoma, não havendo que se falar em formalismo excessivo na aplicação da norma processual.

III. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando o impugnante não apresenta prova capaz de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo beneficiário. Manutenção do benefício concedido na origem.

IV. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar superior ao dobro da taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período, caracteriza abusividade e autoriza a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS).

V. A restituição dos valores pagos a maior é consequência lógica do reconhecimento da cobrança de encargos abusivos, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

VI. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000969-79.2019.8.05.0006
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA